Tribunal: STF
Processo: ADPF 1051
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLEITOS DE ADMISSÃO COMO AMICI CURIAE. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: PARA UM DOS REQUERENTES. DEFERIMENTO DO INGRESSO COMO AMICI CURIAE: PARA DEMAIS REQUERENTES.

1.	Trata-se das Petições STF nº 31.582/2023 (e-doc. 19), nº 39.933/2023 (e-doc. 30) e nº 73.922/2023 (e-doc. 43). Por meio destas, o Partido Novo, o Instituto Não Aceito Corrupção e a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) requerem, respectivamente, a admissão no presente feito na qualidade de amici curiae.

2.	Ato contínuo à solicitação de ingresso no feito, o Partido Novo postula, pela Petição nº 31.587/2023, seja desconsiderado o instrumento de mandato que instruíra o petitório anterior, uma vez que “[f]ez a juntada de Procuração com poderes gerais”, rogando “a extração dos autos” do aludido documento, “para se fazer constar nos autos tão somente a juntada como anexo neste ato” (e-doc. 25, p. 2).

3.	O Partido Novo declara preencher os requisitos legais para se habilitar como amicus curiae e pontua que “possui interesse no julgamento da presente ADPF 1.051/DF, sobretudo levando em conta que um dos seus pilares de fundação e de manutenção é o avanço do combate à corrupção no Brasil” (e-doc. 19, p. 3).

4.	Argumenta que, embora elencada uma série de preceitos fundamentais que teriam sido malferidos pelos atos questionados, “no decorrer da petição inicial, os citados partidos políticos apenas colocam um único preceito fundamental tido por violado: o princípio da proporcionalidade”. Desse modo, as agremiações autoras “não se desincumbiram do ônus argumentativo de demonstrar que houve a violação aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa regedores da ordem econômica constitucional brasileira, bem como aos princípios constitucionais regedores da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988)” (e-doc. 19, p. 5/6).

5.	Alega ausente a subsidiariedade para o ajuizamento da ADPF e a impossibilidade de controle de constitucionalidade sobre ato administrativo concreto de natureza negocial.

6.	Enfatiza que “[a] perfectibilidade dos acordos de leniência, de acordo com os atos normativos vigentes à época de sua celebração, protege a situação dos acordantes, sob a cláusula do ato jurídico perfeito” (e-doc. 19, p. 18), e, ainda, a infringência ao princípio da segurança jurídica frente à revisão de cláusulas contratuais em momento posterior à decadência administrativa.

7.	Destaca “que, com todo o respeito, qualquer pronunciamento des[t]e Supremo Tribunal Federal acolhendo a pretensão da ADPF 1.051/DF gerará um estado de proteção deficiente do direito fundamental à boa governação e à boa administração” e, também, “que a pretensão dos partidos PSOL, SOLIDARIEDADE e PC do B buscam uma intromissão ilegítima e indevida do Supremo Tribunal Federal sobre a atuação administrativa, implicando claramente em violação à separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal de 1988)” (e-doc. 19, p. 24/25).

8.	O Instituto Não Aceito Corrupção apresenta como sendo seu objeto estatutário:

“a) aprimorar e difundir o conhecimento sobre o fenômeno da corrupção, bem como sobre os mecanismos para seu combate e prevenção; b) promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; c) promoção de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.” (e-doc. 30, p. 5).

9.	Expressa, nesse sentido, ter “representatividade adequada e a efetiva contribuição técnica a deslinde da demanda” (e-doc. 30, p. 4).

10.	Ressalta “a evidente distorção dos fatos na inicial, pois é notório terem sido as empresas devidamente assistidas por eminentes causídicos, apresentando-se voluntariamente, com provas documentais e contábeis, para a leniência, evidenciando graves infrações justificadoras da imposição das reparações em benefício do bem público” (e-doc. 30, p. 6).

11.	Por sua vez, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) destaca que dentre suas finalidades institucionais está a de “colaborar com o Estado no estudo e na solução das questões relativas ao exercício das funções atribuídas aos Procuradores da República, bem como na definição, estruturação e disciplina da respectiva carreira” e expressa haver “nítida relevância da matéria e especificidade do tema, além de pertinência temática para com os fins institucionais da ANPR, cujo interesse jurídico em contribuir para o julgamento da presente ADPF se mostra patente” (e-doc. 43, p. 1).

12.	Entende descabido o manejo  da arguição de descumprimento de preceito fundamental para as finalidades pretendidas, externando receio quanto à banalização “da invocação de um Estado de Coisas Inconstitucional” (e-doc. 43, p. 9).

13.	Menciona a falta de relação entre o pedido e a causa de pedir, trazendo à lembrança a impossibilidade de utilização de provas ilícitas em qualquer processo, salvo pela defesa, e “a existência de dois regimes jurídicos distintos de responsabilização por ato de corrupção, presentes na Lei nº 12.846/13”, quais sejam, “o administrativo e o judicial” (e-doc. 43, p. 13/14).

14.	Defende não caracterizada (i) a pretensa coação indicada, bem como (ii) a alegada violação à soberania nacional e (iii) os indicados abusos na base de cálculo da multa, (iv) ou mesmo a incompetência absoluta do Juízo atuante nas avenças contestadas.

15.	Pois bem. Conforme já observado em despacho exarado em 03/04/2023, a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental tem como escopo: “(i) suspender, liminarmente, a eficácia das obrigações pecuniárias (indenizações e multas) impostas em todos os acordos de leniência celebrados entre o Estado e empresas investigadas durante a Operação Lava Jato, antes da celebração do ACT, em 06.08.2020; (ii) obter, do Supremo, a fixação de interpretação conforme a Constituição da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 11.129/2022, afastando, de uma vez por todas, a hermenêutica punitivista e inconstitucional do lavajatismo, garantindo, nesse particular, a presença, no âmbito federal, da Controladoria-Geral da União (“CGU”) como proponente ou órgão de controle, enquanto centro racionalizador do agir estatal, para a celebração de acordos desse gênero; (iii) fazer como que se reconheça, em sede de jurisdição constitucional, que os acordos foram pactuados em situação de extrema anormalidade político-jurídico-institucional, mediante situação de coação e, portanto, sob um Estado de Coisas Inconstitucional (“ECI”); e, por fim, (iv) possibilitar a revisão de tais acordos à luz dos critérios a serem fixados pelo Supremo Tribunal Federal mediante julgamento desta ADPF”.

16.	Por sua vez, as disposições legais de natureza processual que autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no contexto de cada caso concreto.

17.	De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:

“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).

18.	Nos dizeres do Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/10/2000, p. 10/06/2005, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:

“PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.” (grifos nossos).

19.	No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).

20.	Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir, ou não, a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.

21.	Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do RISTF, segundo o qual “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do §2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.

22.	O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.

23.	Feitas essas considerações, de forma geral, tenho como cumpridos os requisitos processuais pelos peticionantes, pois ostentam tanto representatividade na temática colocada na corrente arguição quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.

24.	A despeito dos requisitos aferidos, não observo, nas peças carreadas aos autos pela Associação Nacional dos Procuradores da República, documento que identifique o outorgante, Sr. Ubiratan Cazetta, na condição de seu presidente.

25.	Ante o exposto, defiro prazo de 10 (dez) dias à ANPR para que regularize a representação processual, juntando aos autos documentos constitutivos e demonstrativos de poderes representativos dos outorgantes das procurações (e-doc. 44).

26.	Admito, desde logo, o ingresso do Partido Novo e do Instituto Não Aceito Corrupção na condição de amici curie, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999; 138 do CPC; e 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF; facultando-lhes os poderes legais de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.

À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
Publique-se.
Brasília, 26 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator